Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702591-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CLEUZA ELOI DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0704029-77.2023.8.07.0001, que antecipou a tutela para determinar à Agravante que transfira a Autora/agravada para leito que atenda às suas necessidades, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Foi indeferida a tutela recursal - Id. 43115160. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora